Tribunal: TJES
Processo: 5002242-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002242-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DNA REPRESENTACOES E NEGOCIOS LTDA - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILLAMARE COMERCIAL NAUTICA E EVENTOS EIREI em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4a. Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator perpetrado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA, indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão de interdição do estabelecimento formalizada por meio do auto de infração n. 03/2020, sob o fundamento de que, embora existente o alvará de localização e funcionamento, e de alvará de licença expedido pelo corpo de bombeiros militar, a agravante não teria o alvará ambiental, porquanto “o pedido de licença ambiental está em trâmite junto a Secretaria do Meio Ambiente”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, numa apertada síntese, que possuiu autorização para exercer suas atividades de forma regular e adequada e que, por força do do Alvará de Localização e Funcionamento, tem prazo de um ano para apresentar o licenciamento ambiental (até 06/02/2021).

Pugna pela concessao da tutela de urgencia recursal, destacando que está impossibilitada de funcionar, gerando enorme prejuízo financeiro, ”de modo que a demora na análise do pleito poderá culminar no fechamento definitivo da empresa”.

O pedido liminar foi deferido (id. 723038).

Contrarrazões ao recurso id. 808941, pugnando pelo seu improvimento.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por VILLAMARE COMERCIAL NAUTICA E EVENTOS EIREI em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4a. Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator perpetrado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA, indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão de interdição do estabelecimento formalizada por meio do auto de infração n. 03/2020, sob o fundamento de que, embora existente o alvará de localização e funcionamento, e de alvará de licença expedido pelo corpo de bombeiros militar, a agravante não teria o alvará ambiental, porquanto “o pedido de licença ambiental está em trâmite junto a Secretaria do Meio Ambiente”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, numa apertada síntese, que possuiu autorização para exercer suas atividades de forma regular e adequada e que, por força do do Alvará de Localização e Funcionamento, tem prazo de um ano para apresentar o licenciamento ambiental (até 06/02/2021).

Pugna pela concessão da tutela de urgencia recursal, destacando que está impossibilitada de funcionar, gerando enorme prejuízo financeiro, ”de modo que a demora na análise do pleito poderá culminar no fechamento definitivo da empresa”.

O pedido liminar foi deferido (id. 723038).

Contrarrazões ao recurso id. 808941, pugnando pelo seu improvimento.

Pois bem.

Consoante delineado no momento do deferimento da liminar, emerge dos autos que o estabelecimento da agravante foi interditado, em 30/08/2020, por “executar atividade efetivamente poluidora sem a anuência da SEMMAM, a qual deve ser concedida através de licenciamento ambiental” (Auto de interdição n. 03/2020 – ID 717401).

Considerando que o pedido de licença ambiental está em trâmite junto a Secretaria do Meio Ambiente, conforme cópia do andamento do processo SEMMAN n. 5269009/2019 (ID 717404), o Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência.

Todavia, não obstante os argumentos do agravado de que o início das atividades do agravante somente poderiam se dar após a obtenção da devida Licença Ambiental, verifico que o Alvará de Localização e Funcionamento
destacou o prazo de um ano para que a agravante apresentasse o licenciamento ambiental, com limite de atendimento até 06/01/2021
(vide ID 717402, pág. 2)

Assim, não me parece razoável condicionar o funcionamento do estabelecimento da agravante à obtenção da Licença quando a própria Administração Pública Municipal destacou que este poderá funcionar sem a “anuência da SEMMAM”, ou seja, sem a referida licença ambiental até 06/01/2021, por força do próprio Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo ente Municipal, o que demonstra que, até o momento, não há irregularidade.

Isso porque, conforme descrito no Decreto Municipal n° 17.091/2017, o Município poderá estabelecer, no alvará de localização e funcionamento, condicionantes a serem cumpridas durante a sua vigência:

Art. 3° A emissão de alvará de funcionamento deverá atender o disposto nos artigos 30 e 31 do Decreto n° 11.975, de 2004, e suas alterações, dispensando-se a exigência de reconhecimento de firma.

Parágrafo único. Nos termos do artigo 207 da Lei no 6.080, de 2003, o Município poderá estabelecer condicionantes de adequação a serem cumpridas durante a vigência do alvará de localização e funcionamento, na forma do Anexo I

[...]

Art. 6° Caso o alvará emitido possua condicionantes, na forma do artigo 3°, o empreendedor deverá apresentar a comprovação de atendimento das mesmas dentro dos prazos estabelecidos para cumprimento.

Assim, estando estabelecido no alvará de localização o prazo para apresentação do licenciamento ambiental de 01 (um) ano, não pode a Administração Pública, em verdadeiro
venire contra factum proprium
, exigi-lo em momento anterior ao fixado.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
para suspender os efeitos do Auto de Interdição n. 03/2020 (ID 717401), lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória, até o julgamento final deste recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – INTERDIÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

1 - O Alvará de Localização e Funcionamento destacou o prazo de um ano para que a agravante apresentasse o licenciamento ambiental, com limite de atendimento até 06/01/2021.

2 – Não é razoável condicionar o funcionamento do estabelecimento da agravante à obtenção da Licença quando a própria Administração Pública Municipal destacou que este poderá funcionar sem a “anuência da SEMMAM”, ou seja, sem a referida licença ambiental até 06/01/2021, por força do próprio Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo ente Municipal, o que demonstra que, até o momento, não há irregularidade.

3 - Estando estabelecido no alvará de localização, nos termos do Decreto Municipal n° 17.091/2017, a condicionante de prazo para apresentação do licenciamento ambiental de 01 (um) ano, não pode a Administração Pública, em verdadeiro
venire contra factum proprium
, exigi-lo em momento anterior ao fixado.

4 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.